Tribunal: TJBA
Processo: 8011224-76.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011224-76.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA Advogado(s): FERNANDO CESAR LOPES GONCALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO Nº 1.223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 69 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por pessoa jurídica contribuinte de ICMS contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança no qual se pretendia excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como obter o reconhecimento do direito à repetição ou compensação dos valores recolhidos sob essa sistemática nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica contribuinte possui direito líquido e certo à exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS; e (ii) estabelecer se, reconhecida a alegada ilegalidade, haveria direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige demonstração prévia de direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória, não bastando a formulação de tese jurídica abstrata sobre a composição da base de cálculo do ICMS. 4. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, cuja base de cálculo deve guardar correspondência com a expressão econômica da operação. 5. A Lei Complementar nº 87/1996 define a base de cálculo do ICMS, na saída de mercadoria, como o valor da operação, o qual corresponde ao preço efetivamente praticado e compreende a expressão econômica total da operação mercantil. 6. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não configura tributação direta de contribuições federais por imposto estadual, pois tais valores, quando incorporados economicamente ao preço da mercadoria, integram o valor da operação. 7. O Tema nº 69 do STF não se aplica à controvérsia, pois tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz do conceito de faturamento ou receita bruta, enquanto o caso examina a composição da base de cálculo do ICMS, legalmente definida como valor da operação. 8. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.223, firmou orientação diretamente aplicável ao caso, no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade quando a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 9. A inexistência de determinação vinculante de suspensão nacional ou estadual dos processos sobre a matéria impede o acolhimento do pedido subsidiário de suspensão do julgamento. 10. A legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS afasta a existência de recolhimento indevido e prejudica o pedido de restituição ou compensação de valores. 11. A via mandamental possui limites quanto à produção de efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas nº 269 e 271 do STF, embora tal exame não altere o resultado diante da improcedência da tese principal. 12. A ausência de condenação em honorários advocatícios deve ser mantida em Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando esses valores integram economicamente o preço da mercadoria e a base de cálculo do imposto corresponde ao valor da operação. 2. O Tema nº 69 do STF não se aplica à pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por tratar de hipótese inversa e de base econômica diversa. 3. A inexistência de ilegalidade na composição da base de cálculo do ICMS afasta o direito à restituição ou compensação de valores recolhidos sob essa sistemática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º, IX, “b”, e XII, “i”; CTN, art. 97, IV; LC nº 87/1996, arts. 8º e 13, § 1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 574.706, Tema nº 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2017, DJe 02.10.2017; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, REsp nº 2.091.202/SP, Tema Repetitivo nº 1.223, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, REsp nº 1.346.749/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2015, DJe 04.03.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.06.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2013; TJSP, Apelação Cível nº 1049025-65.2024.8.26.0602, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15.10.2025; TJSC, Apelação nº 5014947-67.2024.8.24.0008, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 04.02.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011224-76.2024.8.05.0150, em que é Apelante JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.